Tribunal: TJMT
Processo: 43303-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 27/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200007653062
Data/hora de protocolamento: 03/07/2020 12:25
Número do processo: 8043303-78.2019.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: BANCO BRADESCO S.A.
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
83209140197: CLAUDIO SILVA FRUTUOSO R$ 311,78
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
03 JUL 2020 12:25 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 1.654,15 (03) Cumprida R$ 311,78 04 JUL 2020 09:22
Santos parcialmente por
insuficiência de
saldo.
27 OUT 2020 17:52 Transferência de PATRICIA CENI R$ 311,78 Não enviada - -
Valor e Desbloqueio DOS SANTOS
de Saldo
Remanescente ID:
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
03 JUL 2020 12:25 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 1.654,15 (02) Réu/executado - 06 JUL 2020 18:57
Santos sem saldo positivo.
1 / 2
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
03 JUL 2020 12:25 Bloqueio de Valores Patricia Ceni dos R$ 1.654,15 (02) Réu/executado - 03 JUL 2020 19:51
Santos sem saldo positivo.
2 / 2